Tribunal: TJES
Processo: 5014509-46.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014509-46.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANI DE ALMEIDA VIANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

1.
A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

2.
A
prisão do paciente é

cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, delitos cujas penas máximas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

3.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

4.
É
assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5.
N
o que concerne a alegação de que o paciente possui residência fixa e emprego lícito, importa ressaltar que
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

6.
D
emonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares da prisão preventiva.

7.
Não é ignorado
o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso desde setembro de 2022. Todavia, considerando o elevado número de réus e que o alegado atraso não pode ser imputado ao judiciário, bem como que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantias da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, não vejo ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar sua prisão irregular.

8.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5014509-46.2023.8.08.0000

PACIENTE: GEOVANI DE ALMEIDA VIANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: LORAINE GUIMARAES SCHEIDEGGER - ES23224-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

6805400
) impetrado em favor de
GEOVANI DE ALMEIDA VIANA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Piúma
/ES.

Narra o impetrante que foi iniciada uma operação intitulada como “Olho de Thundera”, no intuito de investigar o crime de suposto tráfico de drogas pelos nacionais Luiz Fernando Ferreira Marvila, Leonardo Zandomingos, Geovani de Almeida Viana, Janaina Viana Vieira e Francisco Benega.

Que fora requerido ao Magistrado mandado de busca e apreensão em nome dos nacionais, e após a representação pela prisão preventiva dos mesmos, no qual foi deferido.

Narra ainda que:
“ao efetivar a busca na residência do investigado Geovani de Almeida Viana, nada de ilícito fora encontrado, tendo o denunciado afirmado que não estava mais traficando, conforme dispõe o teor do boletim unificado nº 48834784”.

Que o paciente relatou que no passado já teve envolvimento com o tráfico de drogas, porém hoje não se dedica a atividade criminosa, não havendo motivos para manutenção de sua prisão, visto que possui residência e empregos fixos.

Expõe que o acusado vive em união estável com Carllyane Marinho Santos, sendo que a mesma se encontra grávida e está preste a ganhar o bebê, e a família vive com muita dificuldade, pois o paciente é o único provedor da família, sendo de extrema importância a soltura do acusado.

Que o acusado encontra-se preso desde setembro de 2022 e audiência de instrução e julgamento acontecerá somente em 17 de abril de 2024, restando evidenciado o excesso de prazo.

Pelo exposto, requer liminarmente a concessão da ordem de Habeas Corpus, para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP ou a prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 6836765.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº 6942652).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(ID nº
6951026
)
opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

E para a concessão de medida liminar, no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia – ou ameaça de custódia – decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração –, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a posteriori, somente quando da análise do mérito da causa.

Extrai-se que foi iniciada operação para combate ao tráfico de drogas no bairro Nova Esperança, Piúma/ES, intitulada
“Olho de Thundera”
, manejada representação junto ao Juízo de Piúma para realização de buscas nas residências dos indicados.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, analisando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de sua pretensão, ao menos em sede de cognição sumária, e por mais de um motivo e fundamento.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, delitos cujas penas máximas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios
suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os i
ndícios suficientes de autoria

(fumus comissi delicti)
, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Todavia, é necessário reputá-los presentes no momento, sobretudo porque, pela prova até então produzida nos autos originários, as evidências em relação a materialidade e a autoria dos fatos se materializam através das interceptações telefônicas, onde é possível observar que o paciente juntamente com Janaina e Moisés, promove a venda de drogas nas três residências da família num mesmo terreno, que também dá acesso para área de pastagem, utilizada como local para esconder drogas.

Verifica-se ainda que nas conversas interceptadas fica comprovada a estrutura e organização do grupo, onde Geovani, vulgo “Likinho” é o segundo no comando.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

Consigno, por necessário que se perfaz, que o paciente responde a outros processos pelas práticas, dentre outros crimes, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (nº 0002597-58.2017.8.08.0062), tráfico de drogas (nº 0002286-09.2013.8.08.0062) e tentativa de homicídio qualificado com erro na execução (nº 0002753-46.2017.8.08.0062), demonstrando que se dedica a atividades criminosas.

Ademais, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

É de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.”
(STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

Outrossim, no que concerne a alegação de que o paciente possui residência fixa e emprego lícito, importa ressaltar que
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

Nesse sentido, demonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares da prisão preventiva.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. [...] MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...] 7.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
8. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (STJ. HC 513.802/M, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019)

Nesse viés, uma vez evidenciado os pressupostos da prisão preventiva, bem como a ausência de flagrante ilegalidade na decisão combatida, não há razão para conceder a liberdade do paciente, tampouco aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto ao argumento de excesso de prazo,
entendo que, a princípio, não merece prosperar.
Isso porque, o prazo deve ser confrontado com juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Assim, não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso desde setembro de 2022. Todavia, considerando o elevado número de réus e que o alegado atraso não pode ser imputado ao judiciário, bem como que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantias da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, não vejo ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar sua prisão irregular.

Pelo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________